Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-40.2024.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002780-40.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1686-41 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), IRENE SIQUEIRA RODRIGUES - CPF: 432.174.781-34 (APELADO), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), ANTONIO TEODORO RODRIGUES - CPF: 015.292.168-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

BANCO BRADESCO SA

APELADO
(S)
:

IRENE SIQUEIRA RODRIGUES
e
ANTONIO TEODORO RODRIGUES

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de transferências via PIX não reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve falha na prestação dos serviços bancários e se é cabível a responsabilização da instituição financeira pelas operações bancárias não reconhecidas pelos consumidores, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), com reconhecimento da responsabilidade objetiva pelos danos causados por falha na prestação do serviço bancário.

4. A ocorrência de fraude por terceiros não caracteriza fortuito externo, mas sim fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da instituição, conforme Súmula 479/STJ.

5. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), sem que o banco tenha apresentado prova técnica idônea da regularidade das operações ou da culpa exclusiva da vítima, tampouco da adoção de medidas adequadas de segurança.

6. Comprovação do dano material, mediante extratos bancários e boletim de ocorrência, bem como da falha do serviço diante da ausência de bloqueios e alertas em movimentações atípicas.

7. Dano moral configurado pela violação à segurança patrimonial do consumidor, sendo o valor arbitrado (R$ 5.000,00 para cada autor) compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Alegações recursais de inexistência de ilicitude, regularidade sistêmica e ausência de dever de indenizar rejeitadas ante a fragilidade do sistema de segurança e ausência de diligência da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A instituição financeira responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de transferências via PIX não reconhecidas, quando não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou a inexistência de falha na prestação do serviço, caracterizando-se o fortuito interno.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, e 1.012; Resolução CMN nº 4.753/2019, art. 4º; Resolução CMN nº 4.893/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e nº 479; TJMT, Apelação Cível n.º 1000571-59.2023.8.11.0003, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024, DJE 01.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra
sentença
(ID. 328465365 – Autos de Origem nº 1002780-40.2024.8.11.0011), proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT
, que
julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, e:

a) CONDENO a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, para cada parte, a ser atualizado monetariamente a partir da data desta sentença pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, e acrescido de juros de mora a partir da citação calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, deduzida a variação do IPCA, consoante os
arts
. 394, 397, 405 e 406, § 1º, do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

b) CONDENO a parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 59.409,69 em favor da parte autora, a ser atualizado monetariamente desde a data do efetivo prejuízo pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, deduzida a variação do IPCA com fulcro nos
arts
. 394, 395, 397 e 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC), salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC
”
.

Em razões recursais (ID. 328465366), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Do acolhimento de efeito suspensivo à apelação

Da culpa exclusiva da parte apelada e de terceiros – excludente de responsabilidade

Da ausência de falha na prestação dos serviços bancários e regularidade das transações

Da inexistência de dever de indenizar diante do uso de senhas e chaves pessoais

Da inexistência de dano moral e excesso no valor fixado a título de danos materiais

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 328465370) nas quais:

Impugna o pedido de efeito suspensivo, por ausência de demonstração dos requisitos legais (art. 1.012 do CPC)

Alega fato superveniente de extrema gravidade
e
risco à saúde do
autor

como
fundamento para antecipação de tutela recursal

Defende a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento nas Súmulas 297 e 479 do STJ e no art. 14 do CDC

Sustenta que a fraude constitui fortuito interno e que não houve culpa exclusiva da vítima

Aponta a falha na segurança bancária e a ausência de prova técnica por parte do banco quanto à origem das transações

Requer a manutenção integral da sentença, com base na jurisprudência do STJ e no risco à efetividade da tutela jurisdicional

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado (ID. 328465366).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO SA

APELADO(S):

IRENE SIQUEIRA RODRIGUES
e
ANTONIO TEODORO RODRIGUES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de transferências bancárias não reconhecidas, realizadas via sistema PIX.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ;

A fraude ocorrida por terceiros se enquadra como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, e não exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários;

O banco não apresentou prova técnica hábil a demonstrar a regularidade das operações nem a culpa exclusiva da vítima;

A dinâmica das transferências, realizadas em curto espaço de tempo e fora do padrão habitual, demonstra falha na segurança do serviço prestado.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Do acolhimento de efeito suspensivo à apelação

Na petição de interposição (ID. 328465366), o apelante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, sob o argumento de que a execução imediata da sentença lhe causaria
dano
pernicioso de difícil reparação, diante da possibilidade de não conseguir reaver os valores em caso de eventual reforma do julgado. Alegou inexistência de ato ilícito e prejuízo irreversível com o cumprimento provisório da condenação.

Outrossim,
o recurso de apelação já foi recebido efeito suspensivo almejado, nos termos do caput, artigo 1.012, do Código de Processo Civil, visto que se trata de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, de modo
que não se enquadra em uma das exceções do § 1º, do mesmo dispositivo legal, que determina que a sentença começa produzir efeitos imediatamente após a publicação, vejamos:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I -
homologa
divisão ou demarcação de terras;

II -
condena
a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV -
julga
procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede
ou revoga tutela provisória;

VI -
decreta
a interdição. (...)”

Assim, não sendo caso de exceção prevista no § 1º, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, inexiste interesse recursal do Apelante quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Noutro norte, no que se refere ao pedido de antecipação do mérito recursal apresentado pelo
s
apelado
s
, entendo que este pedido ficou prejudicado, em virtude do
julgamento do
próprio mérito do
recurso
de apelação
.

2. Da culpa exclusiva da parte apelada e de terceiros – excludente de responsabilidade

Sustenta o apelante que as transações bancárias contestadas decorreram de conduta exclusiva da parte autora, que teria fornecido suas credenciais de segurança a terceiros, configurando fortuito externo e excludente de responsabilidade.

A tese não se sustenta.

É sabido que, no que concerne à responsabilização de instituição financeiras, por fraudes bancárias praticadas por terceiros contra seus consumidores, há certa divergência jurisprudencial, pois há entendimentos no sentido de que, nestes casos, a culpa é exclusiva da vítima e, por outro lado, também existem interpretações pela responsabilização objetiva do fornecedor de serviços bancários.

Ocorre que, o Poder Judiciário, tendo como norte os fins sociais e as exigências do bem comum, deve atender à necessidade de uma interpretação mais adequada para lidar com a atual sociedade de riscos que emerge no contexto das novas tecnologias, em consonância com o comando do art. 8º do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
[Grifo nosso]

Nesse sentido, evidencia-se a maior facilidade para a ocorrência de fraudes no meio digital, pela rapidez e redução de formalismos resultantes das novas tecnologias de transações bancárias, a exemplo do PIX, o sistema de pagamento instantâneo brasileiro.

Desse modo, a alegação pura e simples da tese de culpa exclusiva da vítima não comporta mais aplicação em ambiente de
inovações
tecnológica
s
que, junto com a
modernização
, carreia enormes riscos aos consumidores.

E é sob esta ótica
que
os casos envolvendo fraudes bancárias precisam ser analisad
a
s.

Dito isto, no que tange à inversão do ônus probante, é cediço
que
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, entendimento firmado pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário,
aplicável ao caso em exame a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990.

Frise-se que, não obstante seja cabível a inversão do ônus probatório
ope
judicis
, verifica-se que a prova do evento danoso foi devidamente realizada pel
os
consumidor
es
apelad
os
, não tendo o banco Réu comprovado fato impeditivo, desconstitutivo ou modificativo do direito d
os
consumidor
es
.

Isso porque, consta dos autos que
os
apelad
os
, após perceber
em a
fraude, registr
aram
boletim de
ocorrência
(ID. 328464864)

e entr
aram
em contato com a
instituição financeira,
cuja medida viabilizou
o estorno de um
a das transferências via
pix no
valor de R$ 920,00
, conforme restou incontroverso nos autos.

Ademais,
ficou demonstr
a
do
que a fraude se consistiu em
divers
as transferências via
pix,
realizadas
na data de
29/09/2024
, totalizando
o desfalque na conta corrente dos
a
pelados no valor de R$
59.409,70.

Neste cenário,
em que pese as alegações do banco recorrente, que para
realizar as
transferência
s
via PIX seria necessário a confirmação via chave de segurança,
vislumbro
que tais alegações não merecem guarida.

Ora, a instituição financeira não trouxe aos autos, qualquer documento comprobatório da regularidade do sistema bancário que pudesse demonstrar a efetiva segurança do ambiente de transações.

Desta forma, a apelante não se desincumbiu de comprovar que buscou solucionar o caso junto
aos
consumidor
es
apelad
os
, não apresentando qualquer documento que demonstrasse ter sido diligente quanto à ocorrência, o que afasta o alegado fato impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, sob a inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
[Grifo nosso]

No que concerne à responsabilidade objetiva da apelada, esta decorre do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, conforme cito:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
[Grifo nosso]

Nesse sentido, é o entendimento do já mencionado enunciado da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479 do STJ –As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Desse modo, no caso em exame, constata-se a responsabilidade objetiva da apelante, afastando-se a excludente de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No caso, a alegação de culpa da vítima não foi comprovada, tratando-se de mera presunção, desprovida de prova técnica. Não foram apresentados relatórios que demonstrassem com precisão a origem das transações (IP, geolocalização, device ID), tampouco evidências de que a parte autora voluntariamente entregou suas credenciais aos fraudadores. A inversão do ônus da prova impunha ao banco tal demonstração, o que não ocorreu.

Aqui, cabia
à instituição financeira, a
demonstração do cumprimento de todas as cautelas para movimentação de uma conta corrente, conforme exigências do BACEN, nos termos dos art. 4º, da Resolução nº 4.753/2019 do CMN:

Art. 4º O contrato de prestação de serviços de conta de depósitos deverá dispor, no mínimo, sobre:

I -
os
procedimentos para identificação e qualificação dos titulares da conta, observado o disposto no art. 2º;

[...]

III - as medidas de segurança para fins de movimentação da conta;

[Grifo
nosso]

Assevera-se que não se pode entender que, nesses casos, a fraude decorre da culpa exclusiva da vítima.

A falha do banco foi o fator decisivo para o sucesso do golpe financeiro, pois o fraudador, de certa forma, conseguiu facilmente transferir valores vultuosos, sem qualquer empecilho ou confirmação da transação por parte dos prepostos do banco, como é sabido que em casos de percepção de qualquer movimentação intensa
e
fora dos padrões
,
as instituições
financeiras
agem com dilig
ê
ncia, buscando confirmar a transação ou
,
ainda, bloquear a transação por certo tempo, afim de que possa ocorrer eventual reclamação por parte do consumidor/correntista.

Noutro giro, destaca-se que, diante do aumento das fraudes em uma "progressão geométrica", com novas tecnologias, as instituições financeiras
possuem a obrigação e
são as mais aptas a investir no combate a esses golpes.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste
Eg
. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA
AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa. Via de consequência, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples. (N.U 1000571-59.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024)

Assim, ressalta-se que não é suficiente que as instituições financeiras apenas alertem os consumidores sobre os riscos; é fundamental que assumam a responsabilidade pela segurança do sistema bancário. Não haveria sucesso no golpe contra
os apelados
se não existisse um sistema de segurança frágil
, inclusive diante das
sucessivas e sequenciais transferências realizadas
na mesma data resultando alto valor transferido indevidamente da conta dos apelados.

Deste modo, não há como
afastar
a responsabilidade da Apelante.

3. Da ausência de falha na prestação dos serviços bancários

O banco recorrente alega que não houve falha na prestação dos serviços, pois as transações foram realizadas mediante utilização regular de senhas e autenticações válidas, o que afastaria qualquer irregularidade sistêmica.

Tal argumento não merece acolhimento.

O próprio padrão das transações realizadas
representadas por
dezenas de transferências de alto valor, destoa do perfil habitual da conta e deveria ter acionado mecanismos de segurança da instituição, conforme previsto na Resolução CMN nº
4.893/2021. A ausência de bloqueio ou de medida preventiva reflete falha na política de monitoramento de risco, o que caracteriza vício na prestação do serviço.

Deste modo, entendo que ficou caracterizada a falha na prestação de serviço da instituição financeira.

4. Da inexistência de dever de indenizar diante do uso de senhas e chaves pessoais

O apelante também sustenta que as transações ocorreram mediante uso regular de credenciais de segurança, o que afastaria qualquer obrigação de indenizar.

A tese é improcedente.

A
pesar da
alegação da apelante de que o
uso de senha
pessoal
comprova

a regularidade da operação,
exige-se a
comprovação de que
não houve qualquer vulnerabilidade no sistema, bem como afastar a ocorrência de fraude
,
ônus do qual a instituição não se desincumbiu. A ausência de auditoria técnica, aliada ao padrão atípico das operações, revela o descumprimento do dever de segurança que integra o contrato bancário.

5. Da inexistência de dano moral e excesso no valor fixado a título de danos materiais

Por fim, o banco alega que não houve abalo moral indenizável e que o valor fixado a título de danos materiais seria excessivo.

Sem razão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a subtração indevida de valores de conta bancária configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Neste contexto, entendo que o
valor fixado pelo juízo
a quo

de
R$ 5.000,00 para cada autor
,
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o contexto fático, a idade dos autores e a natureza da violação. Já os danos materiais foram apurados com base em extratos bancários e correspondem ao exato montante subtraído.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença
impugnada
por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 1
5
% (
quine
por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025